Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709961-23.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL BATISTA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL BATISTA contra a r. sentença exarada sob o ID 41757660, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu, sem exame do mérito, a ação de revisão contratual proposta pelo apelante em desfavor de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em razão da inércia do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais. No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após analisar a documentação apresentada pelo apelante nos ID’s 41757034 a 41757037 e 41757485 a 41757493, esta Relatoria considerou não demonstrada a insuficiência financeira alegada, razão pela qual indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou a comprovação do recolhimento do preparo sob pena de deserção (ID 41892105). Consoante a certidão exarada no ID 42263769, o prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 41757670 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimado do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 41892105), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 42263769, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RENDA MENSAL BRUTA. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam. 3. In casu, apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda mensal bruta verificada no contracheque do agravante, necessário o indeferimento do pedido de concessão da benesse. 4. Mantida a decisão que não concedeu a gratuidade da justiça ao agravante e transcorrido o prazo para juntar preparo, já que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, resta configurada a deserção, portanto, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1629276, 07241601320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a apelante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não foram fixados honorários sucumbenciais na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 17:39:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora